Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não incide as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, quando se constata que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não figurando o mutuário como destinatário final. Precedentes TJDFT.
2. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários.
3. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo.
4. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF.
5. Incabível a liquidação pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, não sendo passível a alegação de fatos novos. Por outro lado, revela-se adequada a apuração do quantum debeatur mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento, conforme art. 510 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.